Tribunal: STF
Processo: ARE 1435529
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



 



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DO PIS/COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. A IMPETRANTE, NA QUALIDADE DE REVENDEDORA, NÃO É SUJEITO PASSIVO DAS CONTRIBUIÇÕES, NÃO DETENDO LEGITIMIDADE PARA INTENTAR O MANDAMUS. RECURSO DESPROVIDO.” (doc. eletrônico 14, p. 5)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. eletrônico 18, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do arts. 5º, XXXVI, da mesma Carta.



    O recurso não merece acolhida.



     No tocante a alegada violação ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, indico os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO RELATIVO AO PIS E À COFINS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.424.424 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PIS E COFINS DEVIDAS NO ÂMBITO DO REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicável à espécie (art. 4º da Lei 9.718/1998, na redação dada pela Lei 9.990/2000), manteve a sentença que denegou ao ordem, ao fundamento de que as impetrantes - comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo - não têm legitimidade ad causam para propor a presente demanda visando à inexigibilidade da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados 4. A respeito da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico de tributação, a jurisprudência desta CORTE tem reconhecido a natureza infraconstitucional da controvérsia. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.329.211 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/10/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.667 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, , DJe 28/7/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator